Tribunal: TJMT
Processo: 1039105-26.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039105-26.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VITOR DOUGLAS OLIVEIRA JORGE - CPF: 022.181.681-03 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1039105-26.2021.8.11.0041–Capital.

Apelante
:
Vitor Douglas Oliveira Jorge.

Apelado
:
IUNI Unic Educacional Ltda.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
– REJEITADA – PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO – PRECLUSÃO – MÉRITO - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL -

ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – “DESCONTO DE PONTUALIDADE” EM MENSALIDADES ESCOLARES

-

ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS – FIES/PROUNI -

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO – RECURSO DESPROVIDO.

Malgrado a parte autora não tenha sido quem efetuou o pagamento das semestralidades junto à Instituição de Ensino Superior - IES, por certo que, ainda que de forma indireta, será a responsável pela quitação do débito na condição de financiada, estando, assim evidenciada a legitimidade ativa.

Não há que se falar em violação ao princípio da isonomia à mingua da comprovação da cobrança de suposto desconto de pontualidade entre alunos beneficiários e não beneficiários de programas de financiamento estudantil do Governo Federal.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1039105-26.2021.8.11.0041–Capital.

Apelante
:
Vitor Douglas Oliveira Jorge.

Apelado
:
IUNI Unic Educacional Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Vitor Douglas Oliveira Jorge,
contra a r. sentença proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos
da A
ção de Repetição de Indébito c.c

Indenização por Danos Morais n.
1039105-26.2021.8.11.0041
, proposta em face da
IUNI Unic Educacional Ltda
., que julgou improcedente o pedido inicial que visava a devolução das diferenças de mensalidades a título de desconto de pontualidade e ressarcimento por danos morais.

Inconformado, recorre o autor, ora apelante, sustentando o equivoco da sentença recorrida, sob o argumento de que restou comprovado o tratamento desigual na cobrança do valor da mensalidade dos alunos pagantes e daqueles beneficiários do FIES e/ou PROUNI.

No ponto, diz que os alunos que não são beneficiários do FIES possuem desconto regular e de caráter coletivo no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) pelo pagamento pontual até o dia 10 de cada mês, ao passo que os alunos que são beneficiados com os programas do governo não possuem o mesmo tratamento.

Assevera que é vedada qualquer forma de tratamento discriminatório entre os estudantes financiados pelo FIES e os de mais estudantes da instituição de ensino superior e que a incidência de desconto de pontualidade independe da data do repasse dos valores pelas mantenedoras das IES.

Assenta que apresentou provas que comprovam tratamento discriminatório, cuja conduta lhe acarretou sofrimento e angustia, pontuando que o vicio do serviço deve ser indenizado. Forte em tais argumentos pede pela reforma da sentença.

Contrarrazões coligidas no id n. 155454249, sustentando, em preliminar, a inovação recursal e a ilegitimidade ativa. No mérito, destaca a ocorrência da prescrição e pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1039105-26.2021.8.11.0041–Capital.

Apelante
:
Vitor Douglas Oliveira Jorge.

Apelado
:
IUNI Unic Educacional Ltda.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de repetição de indébito c.c indenização por danos morais proposta por Vitor Douglas Oliveira Jorge em face da IUNI Unic Educacional Ltda., objetivando a condenação da instituição de ensino superior à devolução de valores a título de desconto de pontualidade e reparação dos danos morais decorrentes da cobrança indevida.

Narrou na inicial, que cursou graduação em Arquitetura e Urbanismo na instituição de ensino superior, no período de 01/2014 a 02/2019, cujas mensalidades foram 100% (cem por cento) custeadas através do financiamento estudantil – FIES.

Diz que tomou conhecimento de que a IES concedeu desconto de 25% (vinte e cinco por cento), aos acadêmicos pagantes, pelo pagamento pontual da mensalidade, ao passo que os alunos que são beneficiados com os programas do governo não possuem o mesmo tratamento.

Por tal fato, manejou a ação originaria visando condenar a requerida (i) a restituir a quantia de R$ 152.215,08, correspondente ao dobro dos valores cobrados indevidamente; e (ii) a pagar a quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais.

Decorrida a marcha processual, apresentada defesa

e

saneado o feito rejeitando as preliminares de incompetência da justiça estadual, ilegitimidade ativa e

a prejudicial de prescrição, o juiz singular decidiu antecipadamente a lide de modo a julgar improcedente o pedido inicial.

Não concordando com o édito judicial, recorre o autor, ora apelante. Insurge-se, sustentando a incorreção da sentença, sob o fundamento de que comprovou o tratamento diferenciado entre os estudantes financiados pelo FIES e os demais alunos da instituição de ensino superior e que a incidência de desconto de pontualidade independe da data do repasse dos valores pelas mantenedoras da IES.

Alega que a cobrança indevida caracteriza falha na prestação do serviço, e, por isso, deve ser indenizado pelos danos sofridos.

Dito isso, inicialmente em preliminar contrarrecursal a apelada reitera a ilegitimidade ativa das partes, e prescrição da pretensão indenizatória.

Incialmente, quanto as preliminares aventadas, ressalto que mostra-se preclusa a irresignação, porquanto, rechaçadas na fase de saneamento do processo, por meio da decisão de id n. 155454240, em relação à qual não se insurgiu a instituição de ensino, ao tempo e modo oportuno.

Nada obstante, a legitimidade ativa é evidente, pois,

embora a autora não tenha sido quem efetuou o pagamento das semestralidades junto à Instituição de Ensino Superior - IES, por certo que, ainda que de forma indireta, será a responsável pela quitação do débito

na condição de financiada.

No mérito, malgrado os argumentos vertidos, o inconformismo não prospera, não merecendo reparos a sentença recorrida. Explico.

Deveras a controvérsia cinge-se em aquilatar o direito do autor, aluno beneficiário do programa de financiamento estudantil – FIES, no patamar de 100%, em reaver 25% dos valores das mensalidades vertidas pelo Governo Federal ao curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo, referente a “desconto de pontualidade”, que,

segundo alega, fora conferido a todos estudantes da rede particular.

Compulsando os autos, nota-se do arcabouço probatório produzido, que o autor não comprovou que a instituição de ensino superior concedia, de forma indiscriminada, um desconto de 25% pelo pagamento pontual até o dia 10 para os alunos que iniciaram o curso de Arquitetura e Urbanismo no primeiro semestre de 2014 e não eram beneficiários de qualquer plano governamental de financiamento estudantil como o autor.

Como pontou a magistrada singular “
o
extrato financeiro de uma outra aluna, trazido com a petição inicial, não contém informações específicas relativas ao contrato firmado com a instituição requerida ou às condições de pagamento das mensalidades, nem mesmo se a referida aluna possui bolsa de estudo ou financiamento estudantil, razão pela qual não se mostra apto a corroborar a tese inicial, de que a requerida teria realizado cobrança desigual de valores de mensalidade entre alunos participantes do FIES e os demais alunos não bolsistas e não beneficiários de programas federais”

( id n. 155454242)
.

Nesse contexto, a arguida violação ao princípio da isonomia só ocorre quando são tratadas de forma diferente situações idênticas, o que não se verifica no caso em pauta, posto que não demonstrado o pagamento com o alegado desconto por alunos, não beneficiários do FIES, do mesmo curso e período em que ingressou na instituição de ensino superior.

Logo, não há que se falar em ilegalidade da cobrança, não havendo que se falar em conduta arbitrária/ilegal por parte da instituição de ensino, por agir no estrito cumprimento de um dever legal, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

A propósito, assim decidiu esta Corte de Justiça em caso análogo, vejamos.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO -
CURSO DE GRADUAÇÃO –FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - “DESCONTO DE PONTUALIDADE/BOLSA INCENTIVO” EM MENSALIDADES ESCOLARES APENAS PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FALTA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO

1. A inversão do ônus da prova determinada pelo Código de Defesa do Consumidor não alcança o encargo de apresentação de documentos que se encontrem, desde sempre, ao acesso do consumidor, mas tão somente aqueles concentrados pelo fornecedor e excluídos do acesso da contraparte, em razão da vulnerabilidade característica de relações jurídicas dessa natureza.

2. Incumbe ao autor apresentar prova mínima da alegação de distinção abusiva entre alunos beneficiários e não beneficiários do FIES, para efeito de restituição do montante correspondente a suposto desconto de pontualidade do qual alega ter sido privado indevidamente”
.(RAC n. 1001938-43.2019.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 04.02.23 – negritei).

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CURSO DE GRADUAÇÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS ALUNOS POR CONTA DE “DESCONTO DE PONTUALIDADE” EM MENSALIDADES ESCOLARES PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL
– FALHA NA PRESTACAO DE SERVICO – NAO CONFIGURACAO – DANOS MORAIS INEXISTENTES

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes e o inciso II desse dispositivo determina ser da ré a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Malgrado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ha necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados na inicial, pelo consumidor”
(RAC n.

1020749-85.2018.8.11.0041,

3a Câm. Dir. Privado, Rel. Des.

Dirceu dos Santos, J. 03.05.22 - negritei)

Assim sendo, agiu com o costumeiro acerto a magistrada
a quo
, não merecendo reparos a sentença hostilizada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023